Tribunal: STF
Processo: HC 211521
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME ABERTO. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Vice-Presidente indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus nº 718.639/SE.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 150 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, § 4º, do Código Penal (estelionato cometido contra vítima idosa). O Juízo, na sentença, negou o direito de recorrer em liberdade, destacando a persistência dos motivos que justificaram a prisão preventiva inicialmente decretada, em especial, a reiteração criminosa posterior aos fatos delituosos sob julgamento.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, tendo, a Relatora, julgado prejudicada a impetração, em virtude da interposição de apelação com idêntico objeto. Contra a decisão, formalizou o writ no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser desproporcional a manutenção da custódia provisória, tendo em vista o regime aberto fixado na sentença.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão, assegurando-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar alternativa.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela inadmissão do habeas corpus. No mérito, afirma inexistir ilegalidade.



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Vice-Presidente do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC nº 718.639/SE. Inexistindo pronunciamento colegiado no âmbito do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/MA (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021). 



     



    8. Ocorre que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Vice-Presidente do STJ não adentrou a matéria de fundo. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014); HC nº 164.535-AgR/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020); HC nº 163.568/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019).



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, mesmo de teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, entendo ser o caso dos autos.



    10. Ambas as Turmas desta Corte têm assentado, de forma pacífica, a incompatibilidade da imposição ou manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, no que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC (el. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015); HC nº 183.677/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020); HC nº 118.257/PI (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014); e HC nº 185.181-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020).



    11. As medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a esta, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do CPP, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.



    12. Demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão — art. 282, § 6º, do CPP. Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada. 



    13. Acerca do tema, cumpre citar lição doutrinária elucidativa: 



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    (CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179) 



    14. Na espécie, a prisão preventiva revela-se desproporcional. O paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática de crime não violento (estelionato). 



    15. A instrumentalidade, a acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo: a proporcionalidade. Assim leciona Gustavo Henrique Badaró:



    “Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”



    (BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136)



    16. Apesar de evidenciada situação de cautelaridade, presente o risco de reiteração delitiva, a prisão preventiva — frise-se, excepcional — revela-se irrazoável. 



    17. De outro lado, deixo consignado que eventual tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implicaria chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao decidido pelo Plenário desta Corte nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF. Nessa linha, a Segunda Turma, no HC nº 132.923/SC (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/04/2016, p. 26/04/16), assentou que “[o] aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente”, pois, do contrário, “essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”.



    18. Compactuando com esse entendimento, o e. Ministro Alexandre de Moraes salientou “que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC nº 180.131/MS, Rel. Min. Alexandre de Mores, j. 12/02/2020, p. 14/02/2020).



    19. No caso, embora demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, nota-se serem adequadas e suficientes as cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



     



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, contudo, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, a serem estabelecidas pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE (processo nº 0000402-13.2020.8.25.0001).



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 29 de maio de 2022.



 



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator